Tribunal: TJMT
Processo: 1038068-03.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038068-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELAINE PAES NOGUEIRA - CPF: 008.808.561-90 (APELADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1038068-03.2017.8.11.0041

APELANTE: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA

APELADO: ELAINE PAES NOGUEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ACIDENTE EM ÔNIBUS COLETIVO – QUEDA DE PASSAGEIRA EM VIRTUDE DE FREADA BRUSCA – LESÕES FÍSICAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Há de ser mantida a condenação em indenização por danos morais se não há controvérsia acerca do acidente que vitimou a autora, bem como restou demonstrado que esta sofreu lesões em decorrência do sinistro, sendo socorrida pelo
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e se ausentando do trabalho por alguns dias.

Deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais para se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
n
a

Ação de Indenização por Danos Morais
promovida por
ELAINE PAES NOGUEIRA
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC

a partir da sentença. E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a ocorrência do acidente somente poderia ser comprovada por meio de prova testemunhal, a qual, embora requerida, foi indeferida, sendo o feito julgado antecipadamente.

No mérito, sustenta que as dores narradas pela apelada são crônicas, decorrentes de epicondilite lateral, conforme demonstra a ultrassonografia colacionada nos autos, doença associada ao uso excessivo dos braços

e excesso de digitação.

Assevera que os documentos médicos acostados aos autos não demosntram que a autora sofreu lesão séria, inexistindo dos autos provas do suposto dano moral suportado ou nexo causal entre o acidente envolvendo a apelante e o dano alegado pela demandante.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e, de forma subsidiária, pela redução do valor indenizatório fixado.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

61694594).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, argui a apelante o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova testemunhal requerida.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Ademais, na hipótese em comento, ao apresentar a contestação (ID 61694573) a apelante não negou a ocorrência do acidente, limitando-se as alegações de inexistência de dano moral e ausência de nexo causal entre o acidente e as lesões da autora, o que motivou o magistrado singular a julgar pela desnecessidade de produção da prova testemunhal.

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 61694551) que a autora, ora apelada, no dia 24/04/17 por volta das 09:45 horas, pegou o ônibus da empresa requerida/apelante para se deslocar até o seu trabalho.

Durante a o trajeto, sentido bairro Bela Vista - Centro, já na Av. Rubens de Mendonça, o motorista em alta velocidade, procedeu a uma freada brusca que levou a autora a cair batendo com força o braço direito nas barras do ônibus.

Com fortes dores, foi levada ao Pronto Atendimento pelo

SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Narra a demandante que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Cuiabá onde precisou tomar medicações, realizar exames, os quais continuam a ser realizados até a presente data, pois sente fortes dores no braço (cotovelo), devido a uma nodulação região do cotovelo, decorrente da forte pancada sofrida no interior do ônibus.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Para a caracterização do dano moral indenizável, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, trata-se de indenização de passageira em decorrência de acidente causado pela freada brusca de ônibus coletivo.

Assim, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Primeiramente, insta salientar que é fato incontroverso o acidente que vitimou a autora, pois além de a apelante não negar tais fatos em sede de contestação, a Certidão de Ocorrência constante
no ID 61694552 - Pág. 6, confirma que a autora foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU em razão do sinistro e encaminhada ao Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá-MT.

Além disso, os documentos médicos colacionados aos autos (ID 61694552) demonstram que a apelada precisou se afastar do trabalho por dois dias e depois mais dois dias, além de ter precisado passar por consulta com médico ortopedista, o que sem sombras de dúvidas causa transtornos que vão muito além do mero aborrecimento.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AGRAVO RETIDO NÃO RATIFICADO - NÃO CONHECIMENTO - ACIDENTE DE TRANSITO COM TRANSPORTE COLETIVO - LESÃO FÍSICA DO PASSAGEIRO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONFIGURAÇÃO - CULPA DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA E FORTUITO INTERNO - EXIMENTE DA RESPONSABILIDADE AUSENTE - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CABIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - SÚMULA 362 DO STJ - 1º RECURSO PROVIDO. 2º RECURSO NÃO PROVIDO.

-O agravo retido não ratificado na apelação não pode ser conhecido pelo Tribunal.

-
Não havendo dúvida quanto a responsabilidade civil, é de se considerar devida a indenização por danos morais, decorrente de lesão física causada em acidente.

-Em acidente de trânsito com passageiro a transportadora não se exime da responsabilidade civil em razão da alegada culpa de terceiro ou de fortuito interno.

-O fato de as lesões físicas, resultantes do acidente de trânsito, serem de natureza leve não afasta a obrigação de a concessionária de serviço público de transporte de reparar os danos morais suportados pelo passageiro, pois ainda assim configura-se a ofensa ao direito da personalidade à integridade física.

-No arbitramento da indenização por dano moral o juiz deve observar os princípios da razoabilidade e da proporção com as circunstâncias fáticas, cabendo a majoração do valor arbitrado se a fixação no primeiro grau foi irrisória.

-O termo inicial da correção monetária, nas indenizações por dano moral, é a data do arbitramento definitivo, pois presumem-se atualizadas até tal data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

-Recursos conhecidos. Agravo retido não conhecido. 1º recurso provido. 2º recurso não provido
."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.09.630858-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2012, publicação da súmula em 10/04/2012) Grifei

Desta feita, ainda que os exames realizados pela autora meses após o acidente demonstrem a existência de doenças que possam não estar relacionadas diretamente com o acidente, restou comprovado que no dia dos fatos esta sofreu lesões em decorrência do sinistro e precisou de atendimento médico e dias de afastamento do serviço, razão pela qual há de ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante das circunstâncias do caso concreto, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa da ofendida, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento monocrático ao recurso,
para reformar em parte sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo, no mais, a decisão singular, inclusive quanto às custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência mínima da apelada, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020